Tribunal: TJSP
Processo: 1013195-11.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Adesão a financiamento estudantil, por meio de programa denominado "Uniesp paga" – Descumprimento contratual por parte da aluna verificado – Trabalho voluntário não comprovado – Inexistência de obrigação da instituição de ensino em arcar com o FIES – Sentença de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Adesão a financiamento estudantil, por meio de programa denominado "Uniesp paga" – Descumprimento contratual por parte da aluna verificado – Trabalho voluntário não comprovado – Inexistência de obrigação da instituição de ensino em arcar com o FIES – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000416830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013195-11.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
RAQUEL DA SILVA MAIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o juiz,
que declara e o 4o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ACHILE ALESINA, MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO
TROLY.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1013195-11.2019 – RIBEIRÃO PRETO.
Apelante: Raquel da Silva Maia.
Apelada: Uniesp S/A.
Juiz: Héber Mendes Batista.
Voto 24.187
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO,
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

Prestação de serviços educacionais Adesão a
financiamento estudantil, por meio de programa
denominado “Uniesp paga” Descumprimento
contratual por parte da aluna verificado

Trabalho
voluntário
não
comprovado

Inexistência de obrigação da instituição de ensino
em
arcar
com
o
FIES

Sentença
de
improcedência mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 179/186, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito, obrigação de
fazer e indenização por dano moral, relativa a financiamento estudantil
programa Uniesp movida pela apelante à apelada honorários advocatícios
de R$2.000,00, observada gratuidade.
Diz-se que os requisitos que a autora deveria cumprir não
foram devidamente informados pela ré, a violar a boa-fé objetiva (art. 422

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código Civil), e frustrar a legítima confiança do consumidor. Também,
sequer houve anuência da autora em relação a esses requisitos

apresentados posteriormente à contratação, de forma unilateral, a gerar
nulidades das cláusulas contratuais, nos termos do art. 51 do Código do
Consumidor. Afirma que é parte mais fraca da relação jurídica, devendo,
referidas cláusulas, ser interpretadas de forma mais favorável à
consumidora. Insiste que o trabalho voluntário foi cumprido. No entanto,
houve recusa da apelada em protocolar os relatórios. Sustenta que sua
turma foi dispensada de realizar o exame do ENADE, de maneira que o
pedido deve ser acolhido (fls. 189/200).
Veio resposta (fls. 210/219).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Dos documentos que instruíram a
inicial, vê-se que a autora foi atraída por propaganda das rés, ao firmar
contrato de prestação de serviço educacional por meio do programa
denominado “Uniesp Paga”, na expectativa de que seria beneficiada
pelo FIES e que a instituição de ensino assumiria o pagamento, uma
vez cumpridos os requisitos ali descritos.
Pelo que se extrai do documento de fls. 45/46, a instituição
de ensino se negou assumir o pagamento do FIES alegando o
descumprimento das cláusulas '3.2' e '3.3' quais sejam, “mostrar
excelência no rendimento escolar” (fl. 33, item '3.2') e “realizar 6
(seis) horas semanais de trabalhos voluntários” (fl. 34, item '3.3').

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à cláusula '3.2' (mostrar excelência no rendimento
escolar fl. 33), trata-se previsão de conceito extremamente amplo, a
gerar, de fato, incerteza acerca do seu alcance e extensão, suscetível de
ser interpretado conforme conveniência própria.
Afinal, “excelência” pode ser vista como algo próximo da
perfeição conceito evidentemente subjetivo. E se a ré Uniesp quisesse
adotar determinada nota como critério de “excelência” haveria de
consignar aludido esclarecimento no contrato do que não fez.
No caso, o exame do histórico escolar de fls. 30/31 indica que
há apenas duas notas abaixo 6,0 (notadamente fl. 30 “Metodologia da
Pesquisa e do Trabalho Científico” e “Educação na Diversidade Cultural”),
tratando-se de caso isolado, insuficiente, por si só, a amparar a negativa da
instituição de ensino a cumprir sua contraprestação.
Contudo, no que se refere à cláusula '3.3' (fl. 34), a apelante
não demonstrou ter comprovado junto à instituição de ensino, até o dia
12 de cada mês, a realização de 6,0 (seis) horas semanais de trabalhos
voluntários.
Dessa forma, não é possível deixar de considerar que a
requerente não cumpriu com a condição pactuada no contrato.
Não se desconhece que, no caso, cuidou-se de típica relação
de consumo, de maneira que, num primeiro momento, seria possível
interpretar cláusulas de maneira mais favorável à autora, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
47 do Código do Consumidor.
E, conforme o artigo 30 do CDC, há necessidade de
oferecimento nos contratos de informações claras, corretas, precisas e
ostensivas, bem como do artigo 31 que disciplina que a publicidade e
informações vinculam a oferta.
Porém, com relação aos trabalhos voluntários, forçoso convir
que a autora não fez prova alguma de que os tenha apresentado.
O encargo, aparentemente, era de ser cumprido à risca pela
autora, porque o benefício que ela almejava também era considerável não
pagamento do custo universitário que cursou.
Portanto, diante da violação contratual, incide o que previsto
nos itens 3.7 e 4.3 de fl. 34. Se há clareza quanto aos termos da contratação
e tendo a autora conhecimento do que se passava, não se fala em
ilegalidade por parte da instituição de ensino, ao negar o pagamento
requerido pela apelante.
A propósito, o entendimento jurisprudencial é o seguinte:
“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de reparação de danos
materiais e morais. Sentença de improcedência.
Prestação
de
serviços
educacionais.
Financiamento estudantil (FIES). Adesão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
programa “UNIESP Paga”. Contrato que prevê
obrigações para ambas as partes. Obrigação da
instituição de ensino de efetuar o pagamento do
financiamento, desde que cumprido, pelo aluno
aderente, os deveres previstos no “Contrato de
Garantia” vinculado ao programa. Propaganda
enganosa não caracterizada. Aluna que não
cumpriu carga horária exigida em atividade
voluntária.
Consequente
afastamento
da
obrigação da instituição de ensino de amortizar o
financiamento. Débito em aberto. Inclusão de
dados pessoais da aluna em cadastro de
devedores. Ausência de conduta ilícita dos réus.
Negativação legítima. Reparação de danos
inexigível. Revogação da tutela antecipada
deferida em agravo de instrumento. Sentença
mantida. Recurso não provido” (TJSP, Apelação
1006526-25.2016.8.26.0286,
21a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Silveira Paulilo, j.
17/11/2017).
Assim, a sentença de improcedência fica mantida. E, por força
do que se decide, a verba honorária é majorada para R$2.300,00 (artigo 85,
§ 11, do CPC), observada justiça gratuita (fl. 47).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17736
Apelação Cível no 1013195-11.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Raquel da Silva Maia
Apelado: Uniesp S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o posicionamento do i. Relator, apresento a minha
divergência nos seguintes termos:
Trata-se de ação declaratória e condenatória com base em
contrato de prestação de serviços decorrente do programa estudantil UNIESP
PAGA.
A ação foi julgada improcedente.
Apela a autora.
O e. relator acabou por negar provimento ao recurso por
entender que o trabalho voluntário não restou comprovado.
Em contestação, a ré afirmou que a autora descumpriu os itens
3.2 e 3.3 do contrato, expressos às fls. 85/86 e consistentes em comprovar
excelência no ensino escolar e realizar seis horas de atividade voluntária
semanal.
Com relação ao item 3.2, que fala sobre excelência no
desempenho acadêmico, tem-se que tal critério deve ser objetivo.
O contrato nada fala acerca de como aferir essa excelência e o
histórico escolar juntado pela autora (fls. 30/31) comprova que houve
aprovação nos critérios estabelecidos pela própria instituição.
Tanto assim que obteve o diploma ao fim da graduação (fl.32)
É certo que a autora teve notas inferiores a 7,00, que é a
média de aprovação bimestral. Mas obteve média superior a 5,00 em exame
final, o que é admitido pela própria instituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não é possível concordar com a alegação da ré de que
a autora descumpriu esse item.
Com relação ao item 3.3, que trata da contrapartida social, a
exigência exata era a seguinte (fls. 33):
“realizar seis horas de atividades de responsabilidade social,
comprovadas por meio de documento emitido pelas entidades sociais
conveniadas com a instituição que recebe-los e por meio de relatórios
de atividades sociais mensais, lançados no sistema de controle de
atividades sociais e entregues no setor de projetos sociais da
instituição de ensino superior até o dia 12 de cada mês”.
A questão é saber se, a despeito de eventual atraso, os
relatórios foram feitos e entregues.
A autora, em réplica de fls.131/143, afirmou que entregou a
comprovação de todas as horas exigidas, mas que a Faculdade não
documentava tais entregas em seus sistemas. Salienta, outrossim, que a
Faculdade não fornecia protocolo de entrega de documentos, a teor do art.373,
II do CPC.
Nesse quadro retratado pela autora, pergunta-se: ter como
objetivo despertar o espírito colaborativo na pessoa deve resumir-se a um
dever contratual?
As instituições de ensino tem papel relevante na formação do
cidadão, já que podem oferecer mais do que simplesmente um diploma. São
capazes de oferecer um universo de conhecimento e de experiências valiosos
para a almejada construção de um futuro melhor, para o indivíduo e para toda
a sociedade.
O programa instituído pela ré é perpassado por estes vetores,
na medida em que, de uma forma ou de outra, dá suporte ao voluntariado, ao
desenvolvimento do aluno enquanto cidadão e profissional, que poderá se
tornar mais engajado e mais consciente de suas responsabilidades sociais no
mundo contemporâneo.
Por tudo isso é que não é possível considerar apenas a
quantidade de horas prestadas pela autora no que tange à contrapartida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
social, pois tal critério é somente objetivo e não leva em conta a real
contribuição dada pela aluna.
Veja-se que as atividades desenvolvidas pela autora estão de
acordo com a formação por ele almejada e obtida, o que não pode ser
desconsiderado.
E tanto assim que foi aprovada em todas as disciplinas e
obteve diploma.
Quanto ao dano moral, necessário reconhecer que de fato a
autora sofreu abalo considerável, pois que, sem motivo, se viu compelida a
pagar dívida assumida pela ré.
E teve o seu nome negativado (fls.24/27)
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da indenização
por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma
sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio,
bem como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a
atenuar o mal sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
É neste sentido o entendimento do STJ:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de
atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor
da vítima, e punir o ofensor para que não reincida. 2. Posição
jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração
jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra fixa,
oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido”. (REsp
no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 , 2a Turma, Relatora Min.
Eliana Calmon, j. em 07/12/2004, DJe de 13/06/2005).
“(...) a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ,
REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.01).
Considerando tais premissas, o valor arbitrado de R$
10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado ao caso em exame, não
havendo que se falar em excesso ou inexpressividade do quantum arbitrado,
incidindo correção monetária desde a publicação do acórdão e juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde a citação.
Assim, sai a ré apelada condenada ao pagamento de custas,
despesas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
10E21A3D
8
11
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
10EAFC4C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013195-11.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.